Tribunal: STF
Processo: RE 104584
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-10
Data de publicação: 1986-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - CRIME CONTINUADO - ARESTO
RECORRIDO QUE ADMITIU A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE
ROUBOS E LATROCINIO - ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL
(LETRA 'D') - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR NÃO
DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE A DIVERGENCIA, POIS NO JULGADO
RECORRIDO SE LEVOU EM CONTA, TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
SOBRE A QUESTÃO, ENTRE UM DOS ROUBOS E O LATROCINIO (OBJETO DO
MESMO PROCESSO), CIRCUNSTANCIA NÃO COGITADA NOS ARESTOS PARADIGMAS
(SÚMULA 291). E TAMBÉM PORQUE ESSE FUNDAMENTO NÃO FOI ATACADO NO
APELO EXTREMO (SÚMULA 283).